Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704695-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: K P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda. contra decisão interlocutória proferida execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de intimação da agravada para realização de audiência de conciliação. A agravante relata que requereu a intimação da agravada para realização de audiência de conciliação em razão do insucesso em virtude do insucesso das tentativas de recebimento do crédito. Argumenta que o Estado possui o dever de estimular a solução consensual dos conflitos. Menciona o teor dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a sua pretensão é acolhida pela jurisprudência majoritária. Transcreve julgado a favor de sua tese. Pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 68624821 e 68633732). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo em razão da ausência de requerimento liminar. As contrarrazões foram apresentadas (id 69243816). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 69573106). O prazo transcorreu sem resposta (id 70117946). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada fundamentou o indeferimento do requerimento da agravante em virtude da citação por edital da agravada, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Veja-se (id 221560297 dos autos originários): Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, uma vez que o executado foi citado por edital, o que inviabiliza a realização do ato. Ademais, não há qualquer indício de que os telefones informados realmente pertençam ao executado. E ainda que assim não fosse, nada impede que as partes celebrem acordo extrajudicialmente e o noticiem para posterior homologação. Retornem os autos ao prazo suspensivo. A análise do presente recurso revela que a agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento em análise. A agravante defende que o Estado possui o dever de estimular a solução consensual dos conflitos. Ocorre que a decisão agravada não se posiciona em sentido diverso do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, apenas demonstra a impossibilidade da prática do ato em razão da citação por edital da agravada, argumento não combatido nas razões recursais. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para a recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.